Tribunal: TJPA
Processo: 0804475-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804475-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARTHUR GERHARDT DE JESUS, DOUGLAS MACEDO FAGUNDES, EDILSON FREITAS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 155, §§1º E 4º, INCISO IV C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentos e requisitos legais para a decretação e manutenção da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade dos agentes, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, além do risco de reiteração criminosa.

2. Pouco importa se os pacientes são possuidores de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos dezesseis dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ARTHUR GERHARDT DE JESUS, DOUGLAS MACEDO FAGUNDES e EDILSON FREITAS DA COSTA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800075-51.2022.8.14.0072.

Consta da impetração que os pacientes foram
presos em flagrante
no dia
02.02.2022
, prisão esta homologada e convertida em
custódia preventiva
, por terem, supostamente, praticado os crimes do
art. 155, §§1º e 4º, inciso IV c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, ante a
ausência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar
, eis que baseada, tão somente, na gravidade genérica dos delitos, sendo que
inexistem, dos autos, os requisitos legais do art. 312 do CPP, não havendo quaisquer elementos concretos a demonstrar que a soltura dos coactos enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
.

Afirma que os
pacientes são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
, havendo a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

Pede, desde já, a intimação para a realização de
sustentação oral
do presente
writ.

A
liminar pleiteada foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que se trata de ação penal que apura a ocorrência dos delitos do artigo 155, § 1º e 4°, Inc. IV, do Código Penal (furto qualificado), c/c art. 288, do CP (associação criminosa) e art. 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menores), supostamente cometidos pelos ora pacientes, os quais foram presos em flagrante no dia 02.02.2022.

Narra que no dia 02.02.2022, aquele Juízo homologou a prisão em flagrante e designou audiência de custódia para 03.02.2022, oportunidade em que se converteu a prisão em flagrante dos coactos em prisão preventiva.

Prossegue informando que a denúncia foi oferecida no dia 18.02.2022, e recebida por aquele magistrado, que determinou a notificação dos denunciados para apresentação de defesa prévia.

Relata que a defesa, em 09.03.2022, juntou, aos autos, novo pedido de revogação da prisão preventiva, com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, o qual, após manifestação ministerial desfavorável, foi indeferido, eis que a defesa não trouxe qualquer fato novo aos autos que seja capaz de influir no convencimento deste magistrado.

Por fim, informa que o processo encontra-se aguardando a apresentação de defesa prévia pelos custodiados para que, logo depois, seja designada data para audiência de instrução e julgamento.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

A decisão vergastada, proferida em 04.02.2022, fora assim fundamentada:

“(...) No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é, a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, restam consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL, tais como o depoimento do condutor e do informante, o primeiro relatando que foi dado voz de prisão aos flagranteados Edilson e
Arthur enquanto praticavam o delito e com estes foram apreendidas ferramentas e as motocicletas que utilizar-se-iam na fuga com as peças furtadas das motocicletas do pátio da DEPOL de Medicilândia, quanto à Douglas, este foi localizado após cometer o delito em propriedade no km 100 deste município, com peças também furtadas da DEPOL
. O depoimento do informante, o menor J. V. D. S., traz claros indícios da autoria delitiva, pormenorizando, inclusive, o modus operandi utilizado na prática. Portanto, forte se veem os indicativos de autoria delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti”.

(...)

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, o furto por si só é delito grave, sua realização dentro do estabelecimento público demonstra total desprezo pelas determinações judiciais até o momento, não vislumbrando-se, ao momento, alternativa diferente encarceramento para garantir a instrução criminal e a ordem pública.

Desta forma, como já dito, a conduta imputada aos flagrados, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave.
A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a decretação/manutenção da custódia processual, pois o crime cometido contra os bens sob a custódia do poder público, com atuação elaborada por meio do concurso de agentes possui periculosidade não condizente com a liberdade pretendida pela defesa. O bem jurídico atingido pela sua conduta mereceu por parte do legislador um regramento diferenciado, considerando a circunstância de que tais delitos são cometidos em local onde deveria imperar a segurança e a ordem.

Entendo que a custódia cautelar dos representados deve ser decretada por conveniência da instrução criminal, pelos motivos já expostos e, principalmente, pela manutenção da ordem pública, o que, da leitura dos autos, é possível perceber seu abalo, bem como influir que se concedida a liberdade provisória aos custodiados provavelmente não haveria respeito as instituições judiciarias e suas determinações.

Ademais, não pode o judiciário dar de ombros a situações como a presente, uma vez que uma das funções deste poder é acautelar o meio social da patente periculosidade dos agentes e preservar a credibilidade da justiça.

Relembro, ainda, que as condições subjetivas favoráveis, “tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016). (...)”

Em decisão mais recente, datada de 18.03.2022, o Juízo
a quo
assim se manifestou:

“(...) Inicialmente, cumpre salientar que se apresenta inadequada qualquer análise relativa ao mérito desta ação penal, sob pena de verdadeiro julgamento antecipado, sem prejuízo, contudo, da admissibilidade de exame sobre a necessidade ou não da manutenção da prisão cautelar.

Ademais, destaco que este Juízo já procedeu à análise dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva do acusado quando da prolação das decisões de ID. 49276313 dos autos do IPL, razão pela qual a presente decisão se limitará a analisar eventuais argumentos novos trazidos pela defesa do acusado.

(...)

Nesse aspecto, restam-se preenchidos indícios de autoria e materialidade com os depoimentos, boletim de ocorrência, documentos e relatório de investigação constante nos autos do Inquérito Policial. Em especial, vale ressaltar o que fica disposto no depoimento do menor J. V. D. S. à autoridade policial, onde este explana com riqueza de detalhes a forma como se dava a atividade criminosa, bem como a prática reiterada desta e como aconteceram os fatos na data da realização do flagrante.

O requisito, periculum libertatis, também é necessário tanto na custódia preventiva quanto na aplicação da medida cautelar. Assim, este Juízo fará uma análise em conjunto, sendo que se necessária a manutenção da custódia preventiva haverá prejudicialidade na aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Da análise do que consta nos autos, entendo, conforme amplamente demonstrado na decisão de ID. 43433723, presentes os pressupostos da Prisão Preventiva, com o preenchimento, conforme mencionado, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, que no caso em concreto encontra-se consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública.

Explico.
Compulsando os autos, é possível inferir, principalmente da oitiva do adolescente
J. V. D. S.
e do condutor, que a atividade aqui discutida se trata de uma empreitada criminosa organizada e planejada, bem como há indícios de reiteração criminosa, conforme o inquérito policial em andamento (autos 0800134-39.2022.8.14.0072), instaurado para apurar fatos análogos supostamente praticados pelos réus nos meses de dezembro de 2021 e início de 2022.

Levando em consideração tais fatos é possível inferir que a soltura dos custodiados no dia de hoje, a despeito das diversas informações nos autos, fornecidas pela douta defesa, sobre suas ocupações lícitas, não tem o condão de garantir que os denunciados não reiterem da conduta criminosa, uma vez que antes da situação de flagrância realizavam as mesmas concomitante as ocupações lícitas apontadas.

Não cabe, no presente momento processual, a reiteração da argumentação antes expendida quando a defesa não traz qualquer fato novo aos autos que seja capaz de influir no convencimento deste magistrado. Os fatos já apontados na decisão de ID. 49276313 abarcam a totalidade dos argumentos trazidos, uma vez que, volto a afirmar, que as condições subjetivas favoráveis, “tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).

Conforme demonstrado naquela ocasião, da análise das circunstâncias fáticas em que os acusados se inserem, resta claro que a gravidade dos delitos apontados na denúncia não pode ser ignorada, tendo em vista, também, que
foram cometidos dentro da Delegacia de Polícia de Medicilândia, mostrando o total desprezo pelas instituições formadoras e auxiliares da justiça
.

Os documentos constantes nos autos do IPL demonstram claramente os indícios de autoria e materialidade do crime que ora se investigam e, ainda, demonstra indícios do modus operandi elabora, como antes já discorrido.

Por fim, conforme mencionado, verifico que não há fato novo tendente a modificar o entendimento exarado na decisão anteriormente, e que possa direcionar este Juízo à aplicação de medida cautelar menos gravosa prevista no art. 319 do CPP, ou mesmo conceder a liberdade ao acusado, subsistindo os motivos que levaram o acusado ao cárcere.

(...)

Assim, não há outro caminho senão a manutenção da prisão preventiva do acusado, porquanto não demonstrados fatos novos que conduzam este Juízo a outra decisão, razão pela qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por ARTHUR GERHARDT DE JESUS, DOUGLAS MACEDO FAGUNDES e EDILSON FREITAS DA COSTA., posto que ainda presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar e com fundamento na conveniência da instrução processual, devendo o requerente permanecer sob custódia, às ordens deste Juízo, até deliberação posterior. (...)”

Da leitura das anteditas decisões, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar dos pacientes, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para
a garantia da ordem pública
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução dos delitos revelam a periculosidade social dos agentes, eis que, de acordo com as informações judiciais e com a denúncia, o
modus operandi
empregado no cometimento do delito,

o investigador de polícia civil Raimundo Leonel Baía estava na delegacia, quando ouviu barulhos na parte dos fundos, sendo que, ao verificar o que estava acontecendo, observou que um indivíduo pulou o muro dos fundos, quando constatou que havia ferramentas e algumas peças soltas pelo pátio. Após cerca de quarenta minutos, o investigador ouviu, novamente, barulhos no fundo da Delegacia, ocasião em que avistou o paciente Edilson Freitas da Costa próximo a uma motocicleta preta, retirando algumas peças e, mais atrás, os pacientes Arthur Gerhardt de Jesus e Douglas Macedo Fagundes, momento que lhes foi dada voz de prisão. No entanto, Edilson e Arthur tentaram pular o muro para fugir, o que fez com que o policial efetuasse um disparo de arma de fogo, atingindo Arthur de raspão, o qual foi encaminhado ao Hospital Municipal de Medicilândia.

Prossegue a exordial narrando que, ao diligenciar, a polícia encontrou e apreendeu as motocicletas em uma área de matagal, algumas ruas após a delegacia, momento que Edilson e Arthur indicaram onde estavam as peças oriundas de outro furto, ocorrido na noite de 30.01.2022, também na delegacia, o que fez com que policiais fossem até o local referido. Lá, encontraram o paciente Douglas Macedo Fagundes, na companhia do adolescente J. V. D. S. B., de 15 anos de idade, sendo que este, ao ver a polícia empreendeu fuga do local.

Finaliza a denúncia narrando que, ao ser ouvido no IPL, o adolescente disse que nas datas de 05.12.2021 e 30.12.2022 os acusados ainda praticaram outros furtos, em sua companhia, na Delegacia.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado ou que não existam em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado.

Ademais, como bem ressaltou a autoridade coatora, em sua mais recente decisão, alhures transcrita,
“há indícios de
reiteração criminosa
, conforme o inquérito policial em andamento (autos 0800134-39.2022.8.14.0072), instaurado para apurar fatos análogos supostamente praticados pelos réus nos meses de dezembro de 2021 e início de 2022”,
o que reforça, ainda mais, a necessidade da custódia cautelar.

Assim:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DANO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. 1. A decisão denegatória expôs a idoneidade dos fundamentos ensejadores da custódia preventiva consistentes na fuga no momento da abordagem policial, além da reiteração delitiva dos agravantes Gustavo e Adilson. 2. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir." (AgRg no AREsp 1.676717/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/12/2021) 3. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela (futura) sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 688.411/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

HABEAS CORPUS. FURTO DE SEMOVENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO POLICIAL. EXPEDIENTE INVESTIGATIVO PRÉ-PROCESSUAL. NÃO SUJEIÇÃO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, o inquérito policial, procedimento meramente informativo, pré-processual, não se submete ao crivo do contraditório, nem garante ao suspeito o amplo exercício da defesa. 2. A organização do acusado com outros três agentes para a prática reiterada de furtos de semoventes - evidenciada em conversas telefônicas, interceptadas com autorização judicial - indica a existência de comércio clandestino de grande vulto, denota a ousadia do paciente e a periculosidade do grupo, necessárias à decretação da custódia processual, a fim de preservar a ordem pública e impedir o fundado risco de reiteração delitiva. 3. Nesse sentido, “6. A elevada quantidade de animais removidos ilicitamente das propriedades denota especial ousadia, bem como indica a existência de comércio clandestino de grande vulto [...]. Evidente, portanto, a necessidade da prisão de modo a preservar a ordem pública” (HC n. 620.165/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/3/2021). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 687.284/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se os pacientes são possuidores de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/05/2022